Tribunal: TJDFT
Processo: 0730302-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Tema no 1.169, do STJ. Afetação. Sobrestamento da execução. Não cabimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que sobrestou a tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema no 1.169, pelo STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A questão controvertida a ser submetida a julgamento nos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ, afetados sob o Tema no 1.169, aborda a definição sobre a necessidade da liquidação prévia como requisito essencial para propositura de ação de cumprimento de sentença condenatória coletiva genérica.
4. Se o provimento condenatório exequendo, firmado em sede de ação coletiva, não é genérico, reputa-se descabida a paralisação do feito com fundamento no Tema 1.169 do colendo STJ.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0701834-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 25.07.2024; TJDFT, AI 0703695-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09.04.2025.